Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE DA PARTE VENCEDORA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE.
I. Muito embora os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, a jurisprudência dominante reconhece à parte vencedora legitimidade concorrente para a sua execução.
II. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
III. O artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, segundo o qual o bem alienado fiduciariamente não responde por obrigações do devedor fiduciante, não pode ser interpretado como veto à constrição do direito aquisitivo derivado da alienação fiduciária.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.